Tribunal: TJMT
Processo: 1037918-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037918-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA - CPF: 162.654.591-04 (AGRAVADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA - CPF: 162.654.591-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Tratamento home care. Laserterapia. Prescrição médica posterior ao trânsito em julgado. Interpretação da expressão “conforme prescrição médica”. Abrangência de novos procedimentos necessários. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença, mantendo a determinação para fornecimento de tratamento de laserterapia ao agravado, prescrito posteriormente ao trânsito em julgado da sentença que determinava o fornecimento de tratamento médico domiciliar (home care) 24 horas “conforme prescrição médica”.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a expressão “conforme prescrição médica”, contida em sentença transitada em julgado que determinou o fornecimento de tratamento home care, abrange procedimentos prescritos posteriormente ao trânsito em julgado, como a laserterapia, ou se tal determinação configura inovação processual e ofensa à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A expressão “conforme prescrição médica” contida na sentença transitada em julgado não se limita às prescrições existentes à época de sua prolação, mas abrange aquelas que surgirem durante o tratamento, desde que relacionadas à mesma patologia.

4. A natureza do serviço de assistência domiciliar (home care) é justamente adaptar-se às necessidades terapêuticas do paciente conforme a evolução de seu quadro clínico, sendo que a interpretação restritiva da expressão "conforme prescrição médica" esvaziaria o próprio sentido do tratamento domiciliar continuado.

5. Não há julgamento extra petita quando a decisão está dentro dos limites do título executivo, que no caso determinou o fornecimento de tratamento home care conforme prescrição médica, abrangendo os tratamentos necessários ao longo do tempo.

6. Aos contratos de plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

7. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de “Obrigação de fazer”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1003819-58.2022.8.11.0006), ajuizada contra o agravante por EVERALDO BATISTA FILGUEIRA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, mantendo a determinação para que a operadora de plano de saúde fornecesse o tratamento de laserterapia ao agravado, conforme prescrição médica, no âmbito do tratamento home care já determinado em sentença transitada em julgado (cf. Id. nº. 210216792 do processo de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a) nulidade da execução por ausência de título executivo judicial que ampare a obrigação de fornecer laserterapia, alegando ofensa à coisa julgada; b) nulidade da decisão por julgamento extra petita e violação ao devido processo legal; c) inexigibilidade da obrigação, por se tratar de tratamento não previsto no rol da ANS e ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Argumenta que a sentença transitada em julgado determinou apenas o fornecimento de tratamento home care 24 horas e fraldas geriátricas, não havendo qualquer menção à laserterapia, que foi prescrita quase dois anos após o trânsito em julgado. Defende que a expressão “conforme prescrição médica” contida na sentença não pode ser interpretada de forma a abranger qualquer tratamento futuro.

Alega, ainda, que a laserterapia é procedimento experimental que não consta no Rol de Procedimentos da ANS, não preenchendo os requisitos excepcionais da Lei nº 9.656/98 para cobertura obrigatória.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a ordem de cumprimento da obrigação de fazer referente à laserterapia até o julgamento final do agravo (cf. Id. nº 325082871).

A decisão contida no Id. nº 326641881 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 334518899).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em fase de cumprimento de sentença, mantendo a determinação para fornecimento de tratamento de laserterapia ao agravado.

Alega a parte Agravante que a decisão deve ser reformada, pois: (i) há nulidade da execução por inexistência de título executivo quanto à laserterapia; (ii) houve violação à coisa julgada, pois o tratamento não foi objeto da ação original; (iii) ocorreu julgamento extra petita; e (iv) há inexigibilidade da obrigação por se tratar de tratamento não previsto no rol da ANS.

Pois bem.

Sustenta a agravante que a execução é nula quanto ao fornecimento de laserterapia, pois tal procedimento não constou expressamente do título executivo judicial, configurando inovação processual em sede de cumprimento de sentença e ofensa à coisa julgada.

A preliminar não merece acolhimento.

Analisando a questão, verifico que a sentença transitada em julgado determinou à agravante “manter o fornecimento do tratamento médico domiciliar – Home Care – em favor do autor pelo período integral 24 horas conforme prescrição médica, inclusive com a disponibilização das fraldas geriátricas postuladas”. A expressão “conforme prescrição médica” não se limita às prescrições existentes à época da sentença, mas abrange aquelas que surgirem durante o tratamento, desde que relacionadas à mesma patologia.

A natureza do serviço de assistência domiciliar (home care) é justamente adaptar-se às necessidades terapêuticas do paciente conforme a evolução de seu quadro clínico. Interpretar restritivamente a expressão “conforme prescrição médica” para abranger apenas os procedimentos expressamente mencionados na sentença ou que já eram prescritos à época de sua prolação esvaziaria o próprio sentido do tratamento domiciliar continuado.

Ainda em sede de preliminar, alega a agravante que a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita e violação ao devido processo legal ao determinar o fornecimento de tratamento não discutido na fase de conhecimento.

A preliminar não merece acolhimento. Não há julgamento extra petita quando a decisão está dentro dos limites do título executivo. No caso, a sentença transitada em julgado determinou o fornecimento de tratamento home care conforme prescrição médica, o que abrange os tratamentos que se mostrem necessários ao longo do tempo, desde que prescritos pelo médico assistente.

Ademais, não houve cerceamento de defesa, pois a agravante teve oportunidade de se manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença, inclusive apresentando exceção de pré-executividade, na qual pôde expor todos os seus argumentos.

Portanto, rejeito a preliminar de julgamento extra petita e violação ao devido processo legal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade ou não do fornecimento de laserterapia pela operadora de plano de saúde, no âmbito de tratamento home care já determinado em sentença transitada em julgado. A agravante sustenta que não está obrigada a fornecer o tratamento de laserterapia, por não constar expressamente do título executivo judicial e por não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

Inicialmente, é importante destacar que aos contratos de plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

No caso em análise, a sentença transitada em julgado determinou à agravante “manter o fornecimento do tratamento médico domiciliar – Home Care – em favor do autor pelo período integral 24 horas conforme prescrição médica”. A expressão “conforme prescrição médica” é clara ao estabelecer que o tratamento deve seguir as orientações do profissional médico responsável pelo acompanhamento do paciente, podendo incluir novos procedimentos que se mostrem necessários ao longo do tempo para o tratamento da doença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. Nesse sentido, destaca-se o julgado: “abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura” (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/06/2020).

No caso concreto, a laserterapia foi prescrita pelo médico assistente como parte integrante do tratamento fonoaudiológico para o quadro de disfagia grave apresentado pelo agravado, conforme relatório médico juntado aos autos. Trata-se, portanto, de procedimento necessário ao tratamento da patologia do paciente, não podendo a operadora de plano de saúde recusar sua cobertura sob o argumento de que não consta no rol da ANS ou não foi expressamente mencionado na sentença.

Ademais, a interpretação restritiva pretendida pela agravante não se coaduna com a própria natureza do serviço de assistência domiciliar, que deve se adaptar às necessidades terapêuticas do paciente conforme a evolução de seu quadro clínico.

Ressalte-se que o agravado é pessoa idosa, com quadro de demência, Alzheimer e disfagia grave, conforme relatório médico juntado aos autos, necessitando do tratamento prescrito para sua adequada recuperação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do cumprimento de sentença do processo n.º 1003819-58.2022.8.11.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e manteve a determinação de fornecimento de tratamento de laserterapia ao agravado no âmbito do
home care
já estabelecido por sentença transitada em julgado.

A agravante sustenta, em síntese, que a Execução é nula por inexistência de título executivo judicial que ampare a obrigação de fornecer laserterapia, afronta à coisa julgada, configuração de julgamento
extra petita
e afronta o devido processo legal. Alega que a obrigação é inexigível por se tratar de tratamento não previsto no rol da ANS e por falta de preenchimento dos requisitos legais do art. 10, §13, da Lei n.º 9.656/1998.

O eminente Relator, Des. Marcio Aparecido Guedes, votou pelo desprovimento do recurso. Assentou que a expressão "conforme prescrição médica" constante do dispositivo da sentença não se limita às prescrições existentes à época de sua prolação, abrangendo os tratamentos que se mostrem necessários ao longo do tempo desde que prescritos pelo médico assistente.

O Relator rejeitou as preliminares de nulidade da Execução e de julgamento
extra petita
, por entender que não há afronta à coisa julgada quando a decisão permanece nos limites do título executivo. No mérito, consignou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças com cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado, e que a laserterapia, prescrita como componente do tratamento fonoaudiológico para o quadro de disfagia grave, não pode ser recusada sob o argumento de inexistência no rol da ANS ou de não constar expressamente da sentença.

Pedi vista dos autos para melhor reflexão sobre a matéria.

Peço vênia ao eminente Relator para, ao acompanhar integralmente sua conclusão pelo desprovimento do recurso, acrescentar fundamentos que reputei relevantes para densificar a tese adotada.

O ponto central da controvérsia, saber se a laserterapia integra ou extrapola o título executivo, encontra resposta adequada quando se reconhece que ela não constitui procedimento autônomo e independente, mas técnica adjunta ao atendimento fonoaudiológico, este já incontestavelmente abrangido pela sentença condenatória.

Com efeito, a fonoaudiologia integrava o título executivo desde a fase de conhecimento. Os relatórios médicos que instruíram o processo de conhecimento já indicavam a necessidade de acompanhamento fonoaudiológico como componente indissociável do tratamento domiciliar.

O relatório subscrito pela Dra.
Claudia Aparecida Marques Landim
, cardiologista do Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, em 30 de julho de 2021 (Id. n.º 84940544), ao solicitar o
home care
em razão da alta complexidade do quadro clínico do agravado, registrou que o paciente "necessita de tratamento com fisioterapia diariamente, e fonoaudióloga diariamente".

No mesmo sentido, o relatório de urgência subscrito pela Dra.
Dardi Antonia Soares da Silva
, médica clínica geral, em 10 de maio de 2022 (Id. n.º 84940549), ao descrever a piora progressiva do estado geral do paciente, com engasgos intensos e frequentes, dificuldade de deglutição e risco de broncoaspiração grave, concluiu que "o paciente necessita de fisioterapia motora e respiratória diária, e acompanhamento diário com fonoaudióloga".

A própria sentença condenatória registrou, ao narrar os impasses ocorridos na fase de cumprimento das ordens liminares, que "a última notícia juntada nos autos demonstra o cumprimento integral das ordens judiciais pela requerida, correspondentes à disponibilização do '
home care
' em período integral (24 horas), inclusive o serviço de fonoaudiologia, e o fornecimento de fraldas geriátricas".

A Juíza sentenciante, portanto, tinha plena ciência de que a fonoaudiologia integrava concretamente o tratamento em execução, e foi com essa compreensão que redigiu o dispositivo condenatório, ao determinar o fornecimento do
home care
"conforme prescrição médica".

A questão que permanece, portanto, é se a laserterapia ultrapassa os limites desse atendimento fonoaudiológico já reconhecido. Os elementos constantes dos autos respondem de forma inequívoca que não.

O relatório médico da Dra.
Vanessa de França Leonardi
, geriatra e clínica médica (CRM MT 13257 / RQE 6245), datado de 3 de julho de 2025 (Id. n.º 200492227), descreve que o agravado, com 83 anos e demência de Alzheimer em alto grau de complexidade, "necessita de fonoaudiologia 3 vezes por semana, com terapias adjuntas de laserterapia, por um quadro de disfagia grave, perda de suas atividades básicas, necessidade de cuidados para dieta de conforto e retornar a sua interação social".

A prescrição não apresenta a laserterapia como procedimento independente, mas como técnica adjunta à própria sessão fonoaudiológica, voltada ao tratamento da disfagia grave, complicação diretamente relacionada ao quadro que motivou a ação principal e que já era referida nos relatórios que instruíram o processo de conhecimento.

Mais significativo ainda é o que revelam os documentos relativos à execução concreta do tratamento. A contranotificação extrajudicial encaminhada pela empresa
US Enfermagem Home Care
— prestadora dos serviços contratada pela própria agravante, em 10 de julho de 2025 (Id. n.º 200492212) registrou que "a necessidade de habilitação em laserterapia é um critério mandatório em nossa busca" por novo profissional de fonoaudiologia, e que a empresa "reconhece a imprescindibilidade desta técnica para o quadro do paciente".

A empresa contratada pela própria agravante reconhecia, portanto, que a laserterapia integrava o atendimento fonoaudiológico que já era fornecido ao paciente, a ponto de erigir tal habilitação como requisito obrigatório para a contratação de substituta à profissional que encerrou o vínculo.

Esses fatos demonstram que a laserterapia não surgiu como novidade terapêutica após o trânsito em julgado: ela já compunha o atendimento fonoaudiológico do agravado no âmbito do
home care
determinado judicialmente. Diante desse quadro, não há como sustentar que a laserterapia representa inovação processual ou ampliação indevida do título executivo.

As preliminares de nulidade da Execução por afronta à coisa julgada e de julgamento
extra petita
tampouco merecem acolhimento. Não há afronta à coisa julgada quando a Execução desenvolve dentro dos limites do título judicial; e não há julgamento
extra petita
quando a decisão permanece no perímetro do pedido originário, que abrangia o fornecimento de
home care
conforme prescrição médica.

A jurisprudência desta Corte é expressa nesse sentido, ao assentar que a interpretação do título executivo deve considerar sua finalidade teleológica, sobretudo quando em jogo o direito fundamental à saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade, e que a adequação de tratamentos prescritos após o trânsito em julgado não implica afronta à coisa julgada desde que relacionados à mesma enfermidade e comprovadamente necessários (N.U. 1008617-75.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Deosdete Cruz Junior, j. 18/11/2025).

Ainda que se entendesse, por hipótese, que a laserterapia não estava contemplada no título executivo originário, conclusão que os fundamentos acima afastam, a solução não seria diferente.

O tratamento domiciliar de alta complexidade, por sua própria natureza, não é estático: ele se adapta, necessariamente, à evolução clínica do paciente. Admitir que a operadora possa recusar qualquer técnica terapêutica não mencionada na sentença proferida anos antes seria esvaziar por completo a efetividade da tutela jurisdicional concedida, ao transformar a obrigação de fornecer
home care
em protocolo congelado no tempo, indiferente à realidade clínica do beneficiário.

O Tribunal de Justiça já decidiu que "a condenação genérica ao custeio dos medicamentos e tratamentos pertinentes abrange o fornecimento de insumos e serviços de saúde devidamente prescritos e demonstrados no cumprimento de sentença, dispensando ação autônoma" (N.U 1008617-75.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Deosdete Cruz Junior, j. 18/11/2025). Ressalva-se, contudo, que a admissibilidade dessa readequação não implica em custeio deliberado de qualquer tratamento superveniente, independentemente de respaldo clínico ou pertinência terapêutica.

A possibilidade de adequação do
home care
à evolução do quadro do paciente pressupõe, sempre, indicação médica idônea, nexo com a patologia já reconhecida judicialmente e razoabilidade terapêutica, requisitos que, na situação concreta, estão plenamente satisfeitos.

A laserterapia foi prescrita por médica especialista em geriatria, no contexto de disfagia grave com risco documentado de broncoaspiração, como técnica adjunta ao atendimento fonoaudiológico já coberto, sem qualquer traço de experimentalismo ou arbitrariedade clínica. Não se está, portanto, diante de hipótese que desafie os limites razoáveis do título executivo, mas de sua concretização adequada à realidade clínica do paciente.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou que "a modificação do tratamento judicial encontra amparo na necessidade de adequação da prestação jurisdicional à evolução clínica do paciente, desde que devidamente comprovada por laudo médico idôneo" e que "a ampliação de sessões terapêuticas não configura afronta à coisa julgada, mas concretização do direito fundamental à saúde" (N.U. 1034545-28.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18/02/2026).

Quanto ao argumento de que a laserterapia não constaria do rol da ANS, ele esbarra em óbice processual intransponível: a sentença transitada em julgado, ao determinar o fornecimento do
home care
"conforme prescrição médica", já resolveu com força de coisa julgada que compete ao médico assistente, e não à operadora, a definição dos tratamentos necessários ao paciente, ao adotar o entendimento de que "compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura". Revisitar agora, no âmbito do Cumprimento de Sentença, a questão da obrigatoriedade da cobertura pelo rol da ANS implicaria reabrir debate que já foi definitivamente encerrado pela coisa julgada.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026